Tribunal: STF
Processo: Rcl 87771
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em 18.11.2025, contra ato do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.030.435/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ, da comarca de Bauru/SP, nas Execuções Penais ns. 0003232-10.2021.8.26.0026 e 0013678-90.2022.8.26.0041, teria determinado a submissão do beneficiário, Jonatha Oliveira da Silva, à exame criminológico para aferir o requisito subjetivo para a progressão de regime (fls. 16-19, e-doc. 2).



    O beneficiário interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0006706-47.2025.8.26.0026 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 7.8.2025, a Décima Câmara de Direito Criminal negou provimento ao agravo, mantendo o beneficiário no regime fechado até que seja realizado exame criminológico (fls. 20-24, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.030.435/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.9.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, concedeu a ordem de ofício, para afastar a exigência de realização do exame criminológico (fls. 91-97, e-doc. 2).



    Em sessão virtual de 23.10.2025 a 29.10.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, com a seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DE NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Juízo da Execução que analisasse o pedido de progressão de regime com base nos elementos concretos da execução penal do paciente e em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de ouvida prévia do Ministério Público configura nulidade processual; (ii) saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, pode ser aplicada retroativamente a crimes realizados antes de sua vigência; (iii) determinar se a perícia pode ser fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito e na longa pena a cumprir, sem indicação de elementos concretos relacionados ao comportamento da sentenciada durante a execução da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão monocrática é válida, pois a jurisprudência pacífica permite ao relator decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada, mesmo sem a manifestação prévia do Ministério Público. 



    4. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente, conforme entendimento do STJ e STF.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a realização de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos crimes e a longa pena a cumprir. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 132-133, e-doc. 2).



    3. Nesta ação, o reclamante alega que “Jonatha Oliveira da Silva cumpre pena por crimes gravíssimos, hipóteses de delito que envolvem violência e grave ameaça e, portanto, marcado por maior grau de reprovabilidade, evidenciada pelo modus operandi empregado, que, em coautoria, praticou o delito constrangendo, mediante grave ameaça, por ligação telefônica, para que realizasse transferências bancárias se passando por familiares das vítimas, dado que tal prática delitiva aponta personalidade voltada para crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações ao ilustre Ministro Ribeiro Dantas do colendo Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato (Jonatha Oliveira da Silva - com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária de Itatinga/SP’ – fl. 15), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer;



    e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ, da comarca de Bauru/SP determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:



    “Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 158, §1º, do Código Penal, hipótese de delito que envolve violência e grave ameaça e, portanto, marcado por maior grau de reprovabilidade, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo reeducando, que, em coautoria, praticou o delito constrangendo, mediante grave ameaça, por ligação telefônica, para que realizasse transferências bancárias se passando por familiares das vítimas. (...)



    Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência” (fls. 16-18, e-doc. 2).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo reforçou a necessidade do exame criminológico, nos seguintes termos:



    “O agravante cumpre uma pena total de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em decorrência de condenação pela prática de crimes de extorsão qualificada, com término previsto para 11/09/2032 (cf. cálculos de fls. 09/11). 



    Em 06/06/2025, o Juiz da Execução Criminal, a fim de analisar o requisito de ordem subjetiva para a progressão ao regime semiaberto, determinou a realização de exame criminológico (cf. fls. 22/25). 



    É inegável que para o deferimento da benesse, exige-se, além do requisito de ordem objetiva, a segurança do Juízo a propósito dos méritos do condenado e da perspectiva de que se adequará ao novo regime de cumprimento de pena. 



    Tal conclusão vem ao encontro da finalidade da execução, que é a demonstração do sentenciado de que está apto à convivência em sociedade.



    Qualquer benefício concedido ao sentenciado durante a execução da pena deve ser muito bem analisado pelo Juízo, porque é a segurança da coletividade que não pode correr riscos. (...)



    No caso em apreço, a determinação está adequadamente fundamentada, principalmente ao destacar a extensão da pena a ser cumprida pelo sentenciado, condenado pelo cometimento de crimes graves, praticados com violência e/ou grave ameaça à pessoa, sendo realmente necessária a realização de exame criminológico, que servirá justamente para aferir, de maneira concreta, se ele está mesmo apto à obtenção do benefício postulado, especialmente se reúne méritos e condições de voltar à sociedade sem praticar novos delitos” (fls. 22-23, e-doc. 2).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de ofício no habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir a progressão ao regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, verifica-se que a realização de exame criminológico foi determinada com base em fundamentação inidônea relativa à gravidade em abstrato do delito praticado e na longa pena a cumprir, circunstâncias as quais não se relacionam com o comportamento do sentenciado durante a execução penal. Trata-se, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, de fundamentos inaptos a exigir a realização do exame” (fl. 94, e-doc. 2).



    8. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ, da comarca de Bauru/SP, ao determinar realização do exame criminológico, realçou que “o sentenciado foi condenado pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 158, §1º, do Código Penal, hipótese de delito que envolve violência e grave ameaça e, portanto, marcado por maior grau de reprovabilidade, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo reeducando, que, em coautoria, praticou o delito constrangendo, mediante grave ameaça, por ligação telefônica, para que realizasse transferências bancárias se passando por familiares das vítimas” (fl. 16, e-doc. 2).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ, da comarca de Bauru/SP, nas Execuções Penais ns. 0003232-10.2021.8.26.0026 e 0013678-90.2022.8.26.0041.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.030.435/SP, ao Desembargador Nelson Fonseca Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo em Execução Penal n. 0006706-47.2025.8.26.0026, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 3ª RAJ, da comarca de Bauru/SP (Execuções Penais ns. 0003232-10.2021.8.26.0026 e 0013678-90.2022.8.26.0041), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora